Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CLUBE. SÓCIO REMIDO. REGÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. COBRANÇA DE TAXAS DE INVESTIMENTO. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CLUBE. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO SEM ÔNUS PARA O TITULAR.
1. A relação jurídica entre uma associação recreativa e seus respectivos sócios é regida pelas normas estatutárias e pelo regramento previsto no Código Civil, não comportando, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o clube apelado não se trata de empresa prestadora de serviços, mas sim de associação privada sem fins econômicos.
2. O Estatuto Social da associação previu que os sócios remidos estão isentos do pagamento de taxa de manutenção, a qual se destina à limpeza e aos cuidados gerais do clube, não se confundindo com as taxas extraordinárias de investimento, que visam a aprimorar as instalações do clube através de reformas, ampliações e outras melhorias.
3. Não reconhecida a abusividade da cobrança da taxa de investimento, tampouco de vício na assembleia geral ordinária em que se instituíra a aludida taxa, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação de pagamento da contribuição voltada ao custeio de melhoria patrimonial, da qual os sócios se beneficiarão diretamente, inclusive em virtude da valorização do título anteriormente adquirido.
4. Ante o pedido expressamente formulado na peça de ingresso, deve ser decretada a rescisão contratual entre as partes sem qualquer ônus para a apelante, que não deve ser obrigada a permanecer vinculada a um título de sócio remido sem que haja interesse de sua parte.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.